Tribunal: TJBA
Processo: 0508745-55.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508745-55.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: TEREZA ROCHA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, MARCO AURELIO PINHEIRO GONSALVES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, HELDER FREITAS GUSMAO, HERICA MAIANA FREITAS GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. REAJUSTES EM PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 610 E 1016, DO STJ.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso especial com fundamento nos Temas 610 e 1016 do STJ, e inadmitiu as demais questões suscitadas. A parte agravante alega ausência de abusividade nos reajustes praticados em plano de saúde de autogestão, e defende a aplicação do prazo prescricional decenal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes por faixa etária e os reajustes anuais praticados por entidade de autogestão são válidos diante da ausência de base atuarial idônea e transparência; e (ii) saber se é aplicável o prazo prescricional trienal ou decenal para pleito de restituição dos valores pagos a maior em razão de reajustes contratuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade dos reajustes por ausência de base atuarial, de metodologia transparente e de comunicação à ANS, alinhando-se à tese firmada no Tema 1016 do STJ.

4. Quanto ao prazo prescricional, corretamente aplicou-se o prazo trienal (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), conforme definido no Tema 610 do STJ, dado o caráter sucessivo da relação contratual.

5.O caso concreto apresenta similitude fática com os paradigmas referidos, sendo incabível o seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento: “1. A ausência de base atuarial idônea, metodologia transparente e comunicação à ANS torna abusivos os reajustes aplicados por entidade de autogestão em plano de saúde. 2. O prazo prescricional para pleito de restituição de valores decorrentes de cláusula de reajuste abusiva em plano de saúde é de três anos, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.”

Dispositivos legais citados: CC/2002, art. 206, § 3º, IV; CPC/2015, art. 1.030, I, b, e V.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016); REsp n°1.360.969, e o REsp n° 1.361.182 (Tema 610).

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial, acostados na Apelação Cível nº 0508745-55.2017.8.05.0274, em que é agravante CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e em que é agravada TEREZA ROCHA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça